Tribunal: TJSP
Processo: 2161040-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161040-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ILHABELA, é agravado LUIZ JARLON PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161040-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Impugnação - Excesso de execução - Decisão
que homologou cálculos apresentados pelo executado,
inferiores ao valor que se pretendia executar – Honorários
advocatícios – Cabimento – Fixação em 10% sobre a
diferença entre o valor que se pretendia executar e o valor
corretamente encontrado - Decisão reformada - Recurso
provido.
Agravo de Instrumento no 2161040-93.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Ilhabela
Agravado: Luiz Jarlon Pereira Gomes
Comarca: Ilhabela
Voto no 39.783

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 48/49 dos autos
originários) que, em cumprimento de sentença,
diante da concordância da impugnada, acolheu a
impugnação ofertada pelo Município, reconhecendo
o excesso de execução apontado, sem, contudo,
fixar verba honorária.

Assevera o agravante que por ter
sido reconhecido o excesso de execução, caberia
a
condenação
em
honorários
advocatícios,
conforme disporia o artigo 85, § 1o, do Código
de Processo Civil. Afirma que a fixação de
honorários advocatícios em cumprimento de sentença é totalmente pacificada na
jurisprudência brasileira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161040-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3

O recurso foi recebido sem o efeito
ativo pleiteado (fl. 33). Não houve resposta da
parte agravada.

Este é o relatório.

O artigo 85, §1o, do Código de
Processo Civil é claro ao dispor serem devidos
honorários advocatícios na fase de cumprimento
de sentença:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido
a
pagar
honorários
ao
advogado
do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
(realce acrescido)

Tratando
especificamente
da
impugnação ao cumprimento de sentença, o Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
sumulou
o
entendimento de que, “na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios.” (Súmula 519,
CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe
02/03/2015)

Em casos de acolhimento, porém,
entendeu aquele Egrégio Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161040-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois
de
escoado
o
prazo
para
pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC,
que
somente
se
inicia
após
a
intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp.
n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2.
Recurso
especial
provido.”
(realce acrescido)
(REsp
1134186/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Desta forma, era mesmo cabível a
condenação da parte exequente ao pagamento da
verba honorária tendo em vista o acolhimento da
impugnação apresentada pela parte executada,
mesmo que fosse parcial tal acolhimento, pelo
que a decisão agravada comporta reforma.
Assim, frente ao acolhimento da
impugnação pelo magistrado de primeiro grau,
arcará o exequente com o pagamento de honorários
advocatícios
aqui
fixados
em
10%
sobre
a
diferença entre o valor inicialmente executado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161040-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
o valor apresentado pelo exequente, reconhecido
como correto em primeiro grau.
Isto posto, dá-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator